Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009830-49.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 896.717.241-91 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 896.717.241-91 (EMBARGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EVIDENCIADO E SANADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – ORDEM DO ART. 85, §2o DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando presentes quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

Em estrita obediência à ordem instituída no art. 85, §2o do CPC, havendo proveito econômico, é sobre este que devem incidir os honorários advocatícios, e não sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009830-49.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CELSO DA CRUZ RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acórdão unânime (ID. 199668662) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
CELSO DA CRUZ RODRIGUES
para

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, afastando a sucumbência recíproca, e condenando apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
“10% sobre o valor da causa/proveito econômico”
, bem como deu provimento ao apelo do

ora Embargante

para determinar a expedição de Ofício ao órgão de trânsito a fim de que efetive a transferência da titularidade do veículo.

O Embargante aduz obscuridade no Acórdão, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados em
“10% sobre o valor da causa/proveito econômico”
deixam margem para dúvidas, visto que há grande discrepância entre o valor da causa e o do proveito econômico.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, para sanar a obscuridade apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de obscuridade, os Embargos merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por CELSO DA CRUZ RODRIGUES para

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, afastando a sucumbência recíproca, e condenando apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
“10% sobre o valor da causa/proveito econômico”
.

Ocorre que, como bem alegou o Embargante, o valor da causa diverge do proveito econômico, de modo que, em estrita obediência à ordem instituída no art. 85, §2o do CPC, havendo proveito econômico, é sobre este que devem incidir os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para reconhecer a existência de obscuridade no Acórdão, e, a fim de sanar a irregularidade apontada, fica determinado que
os honorários advocatícios sejam fixados em
10% sobre o valor do
proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024